Tribunal: CARF
Processo: 10680.914411/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914411/2014-30
RESOLUÇÃO
3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
Trata-se o presente processo da análise do PER/DCOMP no
37246.68424.191212.1.3.04-9211 por meio do qual o Contribuinte informa crédito
no valor de R$ 1.159.505,16 (valor original) relativo ao recolhimento da Cofins,
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
2
código 5856, efetuado em 20/02/2008 e os débitos que pretende quitar (IRRF –
0561-07 – período de apuração NOV/12).
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório
de fl. 691, datado de 03/12/2014, nos seguintes termos:

A comunicação feita ao Contribuinte informa o seguinte (fl.97):

No processo administrativo no 10680.723334/2014-19 cabe observar o
procedimento da Fiscalização que analisou os créditos, sem prejuízo de sua leitura
integral:
1) O Contribuinte foi Intimado nos seguintes termos:

2) Em resposta, apresentou planilha contendo 7418 linhas de bens e serviços
relativos ao mês de janeiro de 2008 e um valor total de R$ 15.617.992,07.
3) Seguiu-se a análise da Fiscalização sobre cada um dos itens (juntou planilha)
emitindo relatório em 02/04/2014 nos seguintes termos (fls.15 a 22 daqueles
autos, juntado pelo Contribuinte a estes autos às fls.99 a 106), sem prejuízo de sua
leitura integral:
“O presente processo guarda os documentos relativos à análise da Declaração de
Compensação (Dcomp) n° 37246.68424.191212.1.3.04-9211 que se utiliza de
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
3
suposto pagamento indevido de Cofins, relativo ao período de apuração de janeiro
de 2008, no valor total de RS 1.159.505,16.
O crédito foi originado pelo aumento de deduções da linha 13 da Ficha 16 A no
Dacon retificador. Intimada a "detalhar claramente quais as operações que
compuseram a linha 13", a empresa apresenta planilha com mais de 7.400 itens.
Este relatório tratará destas deduções.
Somente dão direito ao crédito da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os dispêndios expressamente autorizados pela lei, pois conforme o artigo 111 do
CTN a legislação tributária que dispõe sobre exclusão do crédito tributário é
interpretada literalmente.
A IN SRF n° 404, de 2004, regulamentou os arts. 1o a 16 da Lei n° 10.833, de 2003.
No que se refere aos créditos a descontar, temos o seguinte:
(...)
Passamos, então, com base no acima exposto, a analisar os itens apresentados na
planilha do contribuinte.
1o) várias peças e ferramentas foram listadas pela empresa, mas a resposta à
intimação restou incompleta, pois solicitou-se "detalhar claramente quais as
operações que compuseram a linha 13 da Ficha 16 A do Dacon". Para constituir
crédito a ser descontado, a empresa teria que detalhar: a) se tais peças eram
relativas a máquinas empregadas diretamente na produção, b) se sofreram
alterações (desgaste, dano. perda de propriedades físicas ou químicas) decorrentes
de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação e c) se faziam parte
do ativo imobilizado. Como nada disso foi explicado, procedeu-se à glosa destes
descontos;
2o) a mesma falta de clareza especificada no item 1o ocorreu com o chamado
"serviço de mão de obra mecânica", o chamado "serviço de mão-de-obra
temporária elétrica", o chamado "serviço de montagem mecânica em geral" e
outros serviços listados pela empresa. Novamente, não ficou clara a relação destes
serviços com o processo produtivo. Dessa forma, procedeu-se à glosa destes
descontos;
3o) materiais promocionais (propaganda), serviços de limpeza, serviços de
vigilância, refeições para funcionários, serviços de coquetéis para eventos, serviços
de marcenaria, conservação e limpeza de toalhas, serviço de locação de som,
análise de vibração, serviço de processamento de dados, serviço de xerox, serviço
de manutenção e pintura obra civil, serviço de telefonia, serviço de ensino de
idiomas, serviço de locação de veículos, serviço de produção de documentos, serviço
de chaveiro, serviço de cópia e impressões diversas, serviço de construção civil,
serviço de manutenção e instalação de ar condicionado, serviço de impressão de
etiquetas, administração/organização almoxarifado, serviço de telefonia, serviço
fornecimento de telefonia, serviço de fornecimento de refrigerante, serviços
administrativos, serviço de almoxarifado, serviço de condicionamento físico, serviço
de jardinagem, serviço de recepção e portaria, serviço de controle integrado de
pragas; serviços externos junto a órgãos públicos, sabonete: sapólio radium; sabão
de côco não têm relação direta com o processo produtivo e não podem ser
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
4
utilizados como créditos no cálculo da Cofins não-cumulativa por falta de expressa
previsão legal;
4o) bens relacionados ao ativo diferido somente são utilizados como crédito da
Cofins não-cumulativa após maio de 2014 (art. 119 da Lei n° 12.973, de
13/05/2014);
5o) serviço de assistência técnica de equipamentos, serviço de manutenção de
telecomunicações e caixa de incêndio externa não constituem insumos diretos na
produção de aço;
6o) o serviço de locação de equipamento para movimentação de material
(guindaste) não é insumo direto na produção de aço:
7o) calças, botinas, sapatilha, capa de chuva, camisa, capacete, perneira, serviços
higienização uniformes aciaria, coletes imobilização multstock 0086, bota, sapato
segurança tipo tênis, avental, paletó - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem sua dedução da Cofins apurada está prevista em lei 8o) serviço de mão-
de-obra temporária mecânica - não ficou demonstrada a relação direta deste
serviço com a produção de aço:
9o) serviço de xerox plotter encadernação, serviço de recrutamento e seleção,
serviços gerais administrativos, serviço de desenvolvimento sistema integrado,
serviço de detetização não constituem insumo direto na produção de aço, não
podendo constituir dedução da Cofins apurada, por falta de previsão legal;
10) serviço de locação recipiente/equipamento para gases não constitui insumo
direto na produção de aço, e sua dedução da Cofins apurada não está prevista em
lei:
11) mão-de-obra de terceiros manutenção mecânica, serviço de manutenção
mecânica, serviço de mão-de-obra temporária civil, serviço de refrigeração, serviço
manutenção subestação - não se trata de insumos diretos na produção de aço, nem
estão previstas em lei a sua dedução da Cofins apurada;
12) serviços de análise de hidrocarbonetos e óleos e serviço de análise química - não
se trata de insumo direto na produção de aço, nem sua dedução da Cofins apurada
está prevista em lei:
13) serviço de monitoramento ambiental - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para sua dedução da Cofins apurada;
14) serviço de frete - o único frete objeto de desconto é o previsto no inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003, isto é, frete na operação de venda e devem ser inseridos
na linha 07 da Ficha 16 A do Dacon;
15) serviço médico hospitalar e laboratório - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para sua dedução da Cofins apurada;
16) serviço de varrição de veículos - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem tem previsão legal para sua dedução da Cofins apurada;
17) serviço de programação/engenharia software; serviços de suporte em banco de
dados; manutenção de hardware - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem tem previsão legal para a sua dedução da Cofins apurada.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
5
18) serviço de viagens e estadas nacional - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para a sua dedução da Cofins apurada:
19) serviço de movimentações diversas (tratores) - não ficou clara a relação desta
operação com a produção de aço, razão pela qual se procede à sua glosa;
20) serviços assistência RH/Usina, serviços gerais administrativos; serviços de apoio,
serviço de recrutamento e seleção - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem tem previsão legal para a sua dedução da Cofins apurada;
21) serviço gerenciamento pátio resíduos - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para a sua dedução da Cofins apurada:
22) serviço de treinamento/cursos e consultoria; serviço consultoria de processos -
não se trata de insumo direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu
desconto;
23) fornecimento e higienização de toalhas - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
24) gerenciamento sistema metrologia; manutenção controladores analógicos - não
se trata de insumo direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu
desconto;
25) serviço manutenção subestação - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
26) serviço chaveiro em geral; serviço troca segredo fechaduras - não se trata de
insumo direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
27) tratamento de resíduos oleosos; serviço de destinação de resíduo - não se trata
de insumo direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
28) serviço de pintura predial e industrial: tintas - não se trata de insumo direto na
produção de aço. nem tem previsão legal para seu desconto;
29) serviço de locação de equipamento para movimentação de material - não
especificou a relação deste serviço com a produção de aço, razão pela qual
procede-se a glosa;
30) serviço de manutenção geral da usina de Taguaraçu - não se trata de insumo
direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
31) serviço de conserto de móveis e outros - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
32) serviço de montagem elétrica em geral - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
33) serviço de transporte por motoboy - não se trata de insumo direto na produção
de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
34) serviço de instalação e manutenção de refrigeração - não se trata de insumo
direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
35) serviços de apoio ao hall de sucata - não se trata de insumo direto na produção
de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
6
36) serviço de treinamento de operadores - ausência de previsão legal para
desconto:
37) serviços movimentação cargas suprimento - não geram crédito de Cofins por
falta de previsão legal, além de não constituírem insumos na produção de aço.
38) serviço de apoio técnico nos processos tarugos - não geram crédito de Cofins
por falta de previsão legal, além de não constituírem insumos diretos na produção
de aço.
39) placas de sinalização; fornecimentos de carimbos: lanterna: óculos de
segurança; palmilha antimicrobiana; ticket alimentação - não se trata de insumo
direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
40) serviço de elaboração de desenhos e projetos - não se trata de insumo direto na
produção de aço. nem tem previsão legal para seu desconto;
41) recepção e armazenagem de pó de aciaria - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
42) serviço de proteção radiológica; serviço de combate a incêndio: projetos sócio
ambientais; assist. para desenv. Prod.
Siderúrgicos; serviços higienização uniformes aciaria - não se trata de insumo direto
na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
43) serviço tratamento de óleo em geral: serviço de análise química/física de
resíduos; serviço de construção de baias para resíduos - não se trata de insumo
direto na produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
44) serviços de movimentações diversas - não se trata de insumo direto na
produção de aço, nem tem previsão legal para seu desconto:
45) saco para embalagem em algodão 60 Kg branca - se fosse material de
embalagem de aço, estaria na linha 02 da Ficha 16 A do Dacon;
46) solução struers; frasco pyrex - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
47) macho rosca; rebolo: catraca; memória RAM; protetor auricular; câmara de
vídeo; talhas; talhadeiras; lanternas - não se trata de insumo direto na produção de
aço, nem tem previsão legal para seu desconto;
A análise dos outros itens não relacionados acima pode ser vista na planilha
"análise dos itens" anexada a este e-processo.

Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
7
O Contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade tempestivamente (fls. 2 e seguintes), conforme
despacho de fl.694 (fl. 693 - ciência em 11/12/2014 (AR); fl. 2 – Manifestação de
Inconformidade em 12/01/2015). Da Manifestação de Inconformidade, sem
prejuízo da sua leitura integral, observa-se o que se segue:
1) Diz sobre a tempestividade na apresentação de sua manifestação de
inconformidade.
2) Informa as razões e origem do presente processo administrativo. Identifica a
DCOMP em análise, seus valores e período envolvidos. Aponta ainda o processo
administrativo no 10680.723334/2014-19 e identifica que as informações e
documentos constam nele (transcrevendo alguns de seus aspectos e parte do seu
relatório). Pede pela nulidade do procedimento em razão da ausência destas
informações no presente processo administrativo e ainda por não terem ficado
esclarecidos quais foram os fundamentos para as glosas dos insumos. Opõe-se ao
conceito restrito de insumo aplicado, pois premissa equívoca.
3) Pede pela nulidade do Despacho Decisório por vício de motivação, pois não
teriam sido trazidas informações concretas pela Fiscalização. Identifica que se trata
de uma discussão sobre mais de 7.400 itens. Aponta item glosado (embalagem e
fretes – informado em linha equivocada – equívoco instrumental) para concluir que
a matéria sequer estaria discutida no relatório vinculado. Aponta outros itens para
os quais a defesa seria impossível (item 1, 2 e 4 do relatório fiscal). Conclui que a
Fiscalização efetuou a glosa fiscal sem antes esclarecer os fatos, atribuindo ao
Contribuinte a faculdade de se defender de descontos imotivados. Identifica que
não há descrição dos produtos ou serviços e descrição do local de aplicação de tais
produtos ou serviços, “enfim, trata-se de um emaranhado de 7.400 itens que se
mostram imprecisos e sem qualquer verificação no local”. A nulidade também se
imporia, pois existem milhares de outros itens que sequer seriam mencionados no
relatório fiscal, ou teriam fundamentação incerta. Aponta erro no cálculo dos
insumos para os quais foram concedidos os créditos.
3.1) Entende violadas as suas garantias a ampla defesa e ao contraditório, aponta
falta de inspeção “in loco” e a precariedade dos dados. Transcreve jurisprudência
do CARF. Afirma não conseguir demonstrar corretamente os créditos adquiridos
com base nestes bens e serviços, pois não ficou evidenciado o motivo da sua glosa.
Pede pela nulidade ou pela baixa dos autos em diligência.
3.1.1) Aponta que em uma oportunidade um dos itens teve o seu creditamento
deferido e o outro não, apesar de se referirem ao mesmo produto, como segue (o
primeiro já teve seu creditamento autorizado pela Fiscalização):

(MÉRITO)
4) (Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS) Inicia a análise do fundamento legal
expresso para a glosa contido nas IN ́s RFB no 247/02 e 404/04. Informa, entre
outros aspectos, sobre o histórico legal da matéria, sobre os aspectos relacionados
ao IPI e ICMS, sobre os limites constitucionais dados pela CF88 ao legislador
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
8
infraconstitucional. Transcreve doutrina. Defende o conceito de “essencialidade”
para determinação das despesas dedutíveis, ou seja, cabe o direito ao creditamento
“nas hipóteses em que, sem a aquisição de determinado bem ou serviço, for
impossível realizar o processo industrial ou prestar os serviços a ele adjacente, ou
ainda, por expressa disposição legal, não possa o contribuinte deles prescindir”.
Conclui pelo seu direito a deduzir todas as despesas que se mostrem necessárias à
atividade do contribuinte e que tenham constituído receita de outras pessoas
jurídicas em razão do produto ou serviço adquiridos.
4.1) Aprofunda a análise das diferenças e semelhanças entre a não-cumulatividade
do PIS e da COFINS e aquela aplicável aos impostos (IPI e ICMS) para concluir pela
impossibilidade de analogia entres as regras aplicadas a estes tributos e, por
consequência, pela impossibilidade de se restringir o direito ao creditamento.
4.2) Desenvolve capítulo próprio para apresentar oposição ao contido nas Leis no
10.637/02 e 10.833/03 em face do previsto no art.195 da CF/88. Opõe-se ao
procedimento da RFB que limitou os contornos da não-cumulatividade em termos
não previstos na CF/88. Afasta a possibilidade e aplicação do art.111 do CTN e
transcreve jurisprudência sobre o tema. Informa sobre a conclusão do julgamento
do RESP 1.221.170 para concluir pela aplicação do critério de essencialidade e
relevância.
Conclui pela inaplicabilidade das IN ́s RFB no 247/2002 e 404/04 e também no
sentido de que o art. 3o das Lei no 10.637/02 e 10.833/02 seria meramente
exemplificativo. Finaliza informando que merece ter garantido o seu direito ao
creditamento da COFINS e do PIS, pois se tratariam de gastos essenciais ao
cumprimento das suas atividades e que se constituíram como receitas já tributadas
nas pessoas jurídicas em relação às quais se adquiriu a despesa com o produto ou
serviço.
5) Constitui capítulo para demonstrar o seu direito ao creditamento com lastro na
jurisprudência do CARF sobre o assunto. Informa sobre os aspectos relativos ao IPI.
Manifesta sua oposição ao conceito restritivo adotado pela RFB. Desenvolve sobre
o conceito de “insumo” para afirmar que o legislador “quis utilizar o sentido comum
desse vocábulo na linguagem”, ou seja, “amplo e usual, livre de quaisquer
exceções”. Diz que a RFB falha em limitar o alcance do conceito e que insumos
seriam “aqueles bens ou serviços enquadrados no conceito de despesas
(necessárias e usuais) e custos, nos termos dos arts.290 e 299 do RIR”. Cita
jurisprudência do CARF para ilustrar as inúmeras possibilidades de creditamento
reconhecido pelo órgão. Informa sobre correntes de entendimento diverso no CARF.
Conclui que, independente da corrente adotada, o fundamento RESTRITIVO (ação
direta sobe o aço) que sustentam a presente glosa se encontra completamente
superado.
5.1) Informa sobre a atividade produtiva da empresa e a organização das suas
unidades e produção (“exploração da indústria siderúrgica”). Aponta que o ato
recorrido sequer teve o cuidado de demonstrar em qual unidade o produto é
aplicado ou o serviço é prestado. Informa também sobre a juntada do laudo pericial
relativo a uma de suas unidades produtivas que versa sobre o ICMS mas que
permite, ainda que indiretamente, a identificação da essencialidade, utilização e
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
9
destinação de diversos produtos no âmbito da atividade industrial do Contribuinte.
Transcreve materiais e serviços utilizados.
Defende a necessidade de uma inspeção técnica nas suas unidades para se
comprovar a necessidade/utilidade dos bens e serviços glosados.
6) Identifica que a glosa foi realizada pela não aplicação direta na produção do aço
(com desgaste, dano ou perda de propriedade) e a partir da análise sobre sua
planilha. Afirma que não refutada a premissa da essencialidade dos bens glosados.
Inicia, ainda assim, seus esclarecimentos sobe os 7.400 itens.
6.1) Diz que a única motivação para a glosa teria sido a afirmação que não se
tratam de insumos direitos na produção do aço e que estaria incontroversa a
essencialidade dos bens glosados.
Afirma ser inviável descrever, item a item, o uso específico de cada bem glosado e
que somente a prova pericial viabilizaria a comprovação efetiva, mas faz uma
amostragem do itens para os quais o direito ao creditamento seria inequívoco:
a) MATERIAL REFRATÁRIO, pois no curso do processo produtivo do aço inúmeros
equipamentos precisam ser revestidos pelos refratários, pois caso não existisse dita
proteção, o maquinário se fundiria em contato com a alta temperatura do aço. Os
tijolos refratários demandam troca periodicamente, em ciclos de 15 e 30 dias. Os
refratários mantém o processo produtivo na temperatura exata ao passo que
impede que o aço produzido destrua o forno da siderúrgica devido à altíssima
temperatura.
b) Rolos, Solventes, Cilindros, Buchas, Roletes, outros, conforme jurisprudência do
CARF.
c) SUCATA, pois coque metalúrgico, ferro fundido e escória foram aceitas,
transcrevendo relatório do BNDES e concluindo pela essencialidade inequívoca.
d) CAL VIRGEM CALCÍTICA, pois aplicada diretamente na produção do aço na etapa
de sinterização (primeira etapa do processo produtivo do aço por meio da qual o
minério de ferro é aglomerado através da utilização de produtos como a Cal
Virgem). O produto daí resultante é denominado sínter, sendo posteriormente
enviado par o alto forno da Requerente.
e) matéria, coletes, botas, luvas, capacetes, cintos, paletós, macacões, máscara,
protetores auriculares, respiradores, calcas protetoras, tênis de segurança, outros.
(EPI). Identifica a obrigatoriedade na utilização de EPI no processo produtivo da
empresa e transcreve jurisprudência do CARF.
d) bens do ativo imobilizado. Questiona a não recomposição dos valores “pro rata”.
6.2) Diz ser genérica a afirmação da Fiscalização para a glosa dos serviços. Afirma
que a Fiscalização não detém conhecimento técnico o suficiente para dimensionar e
avaliar quais bens e serviços são efetivamente essenciais ao processo produtivo da
empresa. Novamente o Contribuinte esclarece que pela quantidade de serviços
glosados tornou-se inviável a descrição de cada um dos itens glosados no presente
processo. Contudo, exemplifica com:
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
10
a) (SERVIÇOS) CALDEIRARIA. Informa que a função do caldeireiro é a de produzir
peças a partir da utilização de chapas de aço de acordo com as necessidades de
cada cliente.
b) (SERVIÇOS) recepção/armazenagem de pó de aciaria, serviços de movimentação
de matéria prima, construção de baias para resíduos, coleta e separação de sucata,
recepção de matérias primas, pois intrinsecamente ligados ao processo produtivo
do aço.
c) (SERVIÇOS) de frete. Não teria sido apresentada motivação pra esta glosa.
Transcreve jurisprudência.
7) Conclui por pedir, com base nas alegações e na documentação colacionada,
nulidade do despacho decisório ou o reconhecimento de que, no mérito, os bens e
serviços glosados se enquadram nas hipóteses de creditamento do PIS/COFINS.
Alternativamente pede pela baixa dos autos em diligência/perícia para verificação
da matéria controvertida explicitada nos autos (indica assistente-técnico e
apresenta quesitos). Pede pela insubsistência do Despacho Decisório e
homologação da compensação pleiteada, extinguindo-se os débitos. Requer a
juntada posterior dos documentos que se façam necessários, protestando provar
por todos os meios de prova em direito admitidos.
7.1) Complementa sua prova para informar a juntada de pareceres produzido pela
PriceWaterhouseCooper para demonstrar o seu direito, pois gastos essenciais
(elaborado em 19/01/2017, fls.715 e seguintes) e pela FIPECAFI – Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (de 2004, fls.757 e
seguintes – recursos de informática).
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-004.655, de 28 de outubro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE
em PARTE a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 20/02/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o procedimento fiscal devidamente motivado, lavrado por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Constatada pela RFB a compensação indevida de tributo, o sujeito passivo é
comunicado da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento do débito no prazo de trinta dias, pois a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
11
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documentais e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o Contribuinte deve apresentar com a
irresignação a documentação que sustente as suas alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado é do Contribuinte. Não sendo essa
prova produzida nos autos, indefere-se o pedido de restituição e/ou não se
homologa a compensação a ele vinculada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para
o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria
relativa a constitucionalidade de lei.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo
Contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS CONSIDERADOS COMO
INSUMO. CANCELAMENTO DE GLOSA.
Devem ser canceladas as glosas relativas aos dispêndios com bens e serviços que,
em conformidade com as informações existentes sobre a empresa tenham sido
utilizados como insumo no processo produtivo da empresa. No caso materiais
refratários, caldeiraria e cal virgem.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
12
REGIME NÃO-CUMULATIVO. SUCATA. VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO.
No regime não-cumulativo da contribuição para a Cofins é vedado que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real utilize créditos referentes à aquisição de sucatas.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETES INTERNOS. ÔNUS DA PROVA.
A legislação que regula a matéria afasta a possibilidade de creditamento sobre os
fretes internos (inciso IX do art.3o e inciso II do art.15 da Lei no 10.833/03).
Também não há que se falar de creditamento sobre gastos havidos com fretes
internos de produtos acabados com fundamento na essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, pois o mesmo já se findou. Situações diversas devem
estar devidamente comprovadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por pertinente, reproduzo a conclusão do voto do i. relator do r. decisum:
Diante do exposto, VOTO no sentido julgar PROCEDENTE em PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER EM PARTE o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 32.974,71 (suplementar ao valor de R$ 2.563,86 já
concedido pela Fiscalização), referente aos créditos da COFINS não-cumulativa,
bem como para homologar a DCOMP até o limite do direito creditório reconhecido
nos termos do relatório e voto.
A recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, interpôs Recurso Voluntário, pleiteando,
em breve síntese, o seguinte:
[...] demonstradas as razões pelas quais a presente autuação não poderá subsistir,
bem como de acordo a jurisprudência do STJ e a atual jurisprudência do CARF, a
Recorrente requer:
(i) Preliminarmente, seja decretada a nulidade do despacho decisório haja vista os
vícios de fundamentação (motivação do ato administrativo) e a incorreta
identificação dos fatos tributáveis, com a consequente homologação da
compensação pleiteada e a extinção dos débitos fiscais nela compensados.
(ii) Caso não acolhida a preliminar acima, seja decretada de nulidade do acórdão
proferido pela DRJ, para determinar a baixa dos autos em diligência para que ao
menos a fiscalização esclareça os pontos levantados e, em especial, informe o
objeto real da glosa bem como os motivos que fundamentaram a formação de seu
convencimento.
(iii) Subsidiariamente, caso se entenda pela desnecessidade da produção de prova
pericial, a Recorrente requer seja decretada a nulidade da decisão proferida pela
DRJ, para que seja proferida nova decisão levando-se em consideração os
documentos juntados aos autos após a Manifestação de Inconformidade, uma vez
que a preclusão veiculada por aquele órgão não se coaduna com a melhor e atual
jurisprudência do CSRF.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
13
(iv) Superadas as preliminares acima, no mérito seja julgado procedente o
presente Recurso Voluntário, parar reformar parcialmente a decisão proferida
pela DRJ, haja vista que os itens glosados pela Fiscalização correspondem a
insumos, em face da atual jurisprudência do STJ e do CARF. Consequentemente,
seja homologada a compensação objeto do presente PTA e a extinção dos débitos
fiscais nela compensados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme supra relatado, a autoridade fiscal realizou a análise do PER/DCOMP
formulado pela recorrente, com base na Instrução Normativa SRF no 404/04, a qual teve sua
ilegalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170, em
sede de Recurso Repetitivo.
De todos os créditos pleiteados pela recorrente, os quais se referiam a mais de 7400
itens, o relatório fiscal que embasou o Despacho Decisório só reconheceu os créditos apropriados
sobre os gastos com coque metalúrgico, ferro fundido, escória sintética e serviço de usinagem de
rolos de moinho.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade – a qual contestava, entre outros, o
critério adotado pela fiscalização – o v. acórdão recorrido, apesar de adotar em seus fundamentos
os critérios fixados no julgamento do REsp no 1.221.170 e no Parecer Normativo Cosit no 05/2018,
assim se manifestou acerca das alegações da recorrente:
Caberia ao Contribuinte rebater os aspectos suscitados pela Fiscalização. Por
exemplo: se estão dentro do ativo imobilizado (apresentado contabilidade que
permita verificar a condição pelo qual foi escriturado e a depreciação aplicada), se
há base legal para o creditamento sobre a natureza dos bens elencados, se foram
utilizados dentro do processo produtivo para produção do aço, detalhar as
operações em que os listados bens e serviços foram utilizados, entre inúmeros
outros aspectos necessários a apuração da certeza e liquidez do crédito.
O Contribuinte não apresenta sua Manifestação de Inconformidade nestes termos,
sua defesa procura demonstrar que todas os bens e serviços atendiam aos
critérios necessários para gerar creditamento, o que, a mera leitura dos bens e
serviços transcritos acima, permite concluir que não é a realidade dos fatos.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
14
Ademais, inexiste na planilha dos bens e serviços entregues à Fiscalização ou na
Manifestação de Inconformidade e seus elementos uma demonstração inequívoca
de que os bens e serviços foram utilizados dentro do processo produtivo e, em
caso afirmativo, qual sua relação com o processo produtivo. Aspectos estes
indispensáveis da prova, mesmo com o novo entendimento trazido pelo STJ a
respeito do que seja insumo.
Ainda que alguns dos bens e serviços listados, pela sua natureza, permitam
concluir que possam ter sido utilizados dentro do processo produtivo, o fato é que
inexiste prova definitiva do momento da sua utilização e não há, haja vista a
existência de inúmeros bens e serviços cujo creditamento é evidentemente
indevido, como proceder nos termos solicitados pelo Contribuinte que deseja fazer
a prova pela totalidade dos valores glosados e não na individualidade dos itens.
Uma vez que o crédito tributário é indisponível, a prova individualizada item a
item é indispensável para a reversão da glosa e concessão do creditamento. Ou
seja, a prova feita de maneira ampla e genérica, sem a identificação precisa do
item que se pretende comprovar a partir do seu conteúdo, ainda que de maneira
extensa, não autoriza a simples reversão da integralidade das glosas.
O contido nos pareceres juntados aos autos indicam uma pretensão bastante
ampla para o conceito de insumo que não encontra ressonância no entendimento
expresso pelo STJ sobre o que seja insumo conforme descrito mais acima e
aplicado neste voto. Dos Pareceres emitidos pela PriceWaterhouseCoopers – Pwc e
da pela FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (fls.730 e 792 dos autos, respectivamente)
[...]
Portanto, vez que a prova constituída pelo Contribuinte não comprovava de forma
objetiva a liquidez e certeza sob a vigência da legislação anterior e continua a não
comprovar sobre o novo conceito de insumo trazido pelo STJ, conforme explicitado
acima, não há como se alterar o decidido no Despacho Decisório, exceto para o
material refratário, serviço de caldeiraria e CAL VIRGEM, como segue: [...]
Com a devida vênia, é fato que o afastamento do critério utilizado pela autoridade
fiscal para apreciar o direito creditório pleiteado pela recorrente, por si só, já enseja uma reanálise
das glosas, especialmente, quando se verifica, pelos fundamentos exarados no Relatório Fiscal,
que a glosa foi efetuada sobre vários itens pelo exclusivo fundamento de não constituir insumo
direto na produção de aço.
Quanto à suposta prova realizada de forma ampla e genérica pela recorrente,
merece ser ponderado que, além de se tratar de mais de 7400 itens – o que também exigiu uma
análise generalista realizada pela fiscalização, que se utilizou até mesmo de planilha para justificar
grande parte das glosas – a recorrente não contestou apenas o critério adotado pela fiscalização,
apresentando, desde a manifestação de inconformidade, alegações e provas no sentido de
corroborar a existência do direito creditório pleiteado, adentrando, quanto à vários itens, na
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
15
demonstração individualizada da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da
empresa.
Neste sentido, destacamos o laudo pericial judicial elaborado pelo perito Eldan
Ramos Crispim (fls. 299/509), o laudo pericial complementar elaborado por assistente técnico da
empresa (fls. 511/539), os Certificados de Aprovação e Manuais Descritivos dos Equipamentos de
Proteção Individual (fls. 541/684), o Parecer Técnico emitido pela PriceWaterhouseCoopers – Pwc
(fls. 716/752) – com anexos não pagináveis de sumarização por unidade e por tipo de entrada, e
detalhamento das análises por unidade -, e Parecer Técnico da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI (fls. 756/793).
Tais documentos são suficientes para contestar grande parte das glosas efetuadas
pela fiscalização, especialmente, quando adotado o conceito de insumo fixado no julgamento do
REsp no 1.221.170.
Neste cenário, considerando que (i) o Relatório Fiscal que embasa o Despacho
Decisório analisou os créditos apropriados pela recorrente com base na Instrução Normativa da
RFB no 404/2004 e no conceito restritivo de insumo afastado de forma vinculante pelo STJ, (ii) a
recorrente colacionou aos autos farto conjunto probatório a fim de comprovar o direito creditório
pleiteado e (iii) a glosa contempla diversos bens e serviços relacionados em mais de 7400 itens,
impedindo uma análise individualizada já em sede de julgamento em segunda instância, julgo ser
prudente baixar o presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise os
créditos apropriados pela recorrente, no período fiscalizado, com base no conceito de insumo
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso
Repetitivo, considerando também toda documentação já colacionada aos autos, e intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda necessário.
Indo adiante, verificamos que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente demonstra,
ainda, que algumas glosas não foram adequadamente motivadas, tendo como justificativa a falta
de esclarecimentos ou detalhamento pelo contribuinte, ou, ainda, justificativas que impedem a
plena compreensão da negativa, como: “ativo diferido?”, “ativo imobilizado?”, o que acaba por
prejudicar o exercício do direito de defesa pela recorrente e, até mesmo, o adequado julgamento
por este Órgão Julgador.
Ademais, também restou demonstrado, pela análise da planilha fiscal, que alguns
itens cujos créditos foram reconhecidos pela fiscalização acabaram sendo glosados, sem qualquer
justificativa para tanto, como exemplificativamente se verifica do seguinte excerto colacionado no
Recurso Voluntário:

Desta forma, é imprescindível que tais fatos sejam devidamente esclarecidos pela
autoridade fiscal, com a devida exposição das motivações das glosas efetuadas e intimação da
recorrente para apresentar os esclarecimentos e detalhamentos que a fiscalização entende por
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914411/2014-30
16
pertinentes para a adequada análise do direito creditório, assim como, com a retificação ou
apresentação de justificativa para glosa de itens cujo crédito já havia sido reconhecido.
Diante de todo exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) analise os créditos apropriados pela recorrente, no período fiscalizado, com
base no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo,
considerando toda documentação já colacionada aos autos, e intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária;
2) intime a recorrente para apresentar os esclarecimentos e detalhamentos que
entende necessário para a adequada análise do direito creditório pleiteado,
com a posterior análise dos créditos correspondentes;
3) retifique ou apresente justificativa para glosa de itens, na planilha fiscal, cujo
crédito foi reconhecido no Relatório Fiscal;
4) elabore relatório conclusivo, apontando eventuais retificações na base de
cálculo das glosas efetuadas com base no Relatório Fiscal, e fundamentando
as eventuais glosas mantidas com base no conceito de insumo fixado pelo STJ
– com a devida exposição das motivações -, determinando, por fim, suas
repercussões no PER/DCOMP em análise;
5) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1718
DF CARF MF
Original